Tribunal: CVM
Processo: IA-2000-22
Classe: Inquérito administrativo
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2001-12-12
Data de publicação: 2001-12-12

Ementa:
Voltar / SESSÃO DE JULGAMENTO DO / INQUÉRITO ADMINISTRATIVO CVM Nº 22/00 / Indiciados : / Anis Chacur Neto

Inteiro teor:
Voltar
SESSÃO DE JULGAMENTO DO
INQUÉRITO ADMINISTRATIVO CVM No 22/00
Indiciados :
Anis Chacur Neto
Banco ABC Brasil S/A
Ementa :
Falsificação de ofício da CVM aprovando alterações do regulamento de
fundo de investimento. Não caracterização do dever de diligência do
administrador previsto no artigo 14, item II, da Instrução CVM No 306/99.
Decisão :
Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores
Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável,
considerando:
que o ofício datado de 30/11/99, grosseiramente falsificado forjando a
aprovação, pela CVM, das alterações do regulamento do ABC Brasil
Alternative - Fundo Mútuo de Investimento em Ações Carteira Livre
aprovadas em assembléia geral dos condôminos, realizada em
29/10/99, na prática, não teve nenhuma utilidade, não tendo gerado
qualquer efeito perante quem quer que seja;
não haver nos autos elementos suficientes que permitam a aplicação de
qualquer punição ao administrador do fundo;
não haver qualquer indício de que a falsificação, que não gerou
nenhuma conseqüência, tenha sido praticada pelo administrador do
fundo ou com o seu conhecimento,
decidiu absolver os acusados Banco ABC Brasil S/A e Anis Chacur Neto,
diretor responsável pela administração do Fundo ABC Brasil.

A CVM oferecerá recurso de ofício ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional de sua decisão no
tocante às absolvições proferidas.
Proferiu defesa oral o Dr. Sérgio Spinelli.
Participaram do julgamento os seguintes membros do Colegiado: Diretora Norma Jonssen Parente, Relatora; Diretor
Wladimir Castelo Branco Castro; Diretor Marcelo Fernandez Trindade; Diretor Luiz Antonio de Sampaio Campos e o
Presidente José Luiz Osorio de Almeida Filho.
Rio de Janeiro, 12 de dezembro de 2001.
NORMA JONSSEN PARENTE
Diretora-Relatora
JOSÉ LUIZ OSORIO DE ALMEIDA FILHO
Presidente da Sessão

INQUÉRITO ADMINISTRATIVO CVM No 22/00
1/7

INTERESSADOS :
Banco ABC Brasil S/A
Anis Chacur Neto

EMENTA :
Falsificação de ofício da CVM aprovando alterações do regulamento de fundo
de investimento. Não caracterização do dever de diligência do administrador
previsto no artigo 14, item II, da Instrução CVM No 306/99.
RELATORA:
Diretora Norma Jonssen Parente

RELATÓRIO DA RELATORA
DOS FATOS
1. Em assembléia geral dos condôminos do ABC Brasil Alternative - Fundo Mútuo de Investimento em Ações Carteira
Livre, administrado pelo Banco ABC Brasil S/A, realizada em 29.10.99, foram aprovadas as seguintes alterações em
seu regulamento (fls. 49 e 50):
a) a denominação passou a ser ABC Brasil Banorte – Fundo de Investimento em Títulos e Valores Mobiliários;
b) antes dirigido a investidores qualificados constituídos sob a forma de entidades fechadas de previdência privada,
passou a destinar-se exclusivamente aos seguintes investidores qualificados: Fundação Manoel Baptista da Silva de
Seguridade Social, entidade fechada de previdência privada, e/ou fundos de investimento regulados e fiscalizados
pelo Banco Central do Brasil, cuja totalidade de quotas em circulação fosse de titularidade da Fundação e/ou fundos
de investimento regulados e fiscalizados pelo Banco Central do Brasil, desde que administrados pelo Banco ABC ou
por empresa a ele ligada e/ou instituições financeiras pertencentes ao mesmo grupo econômico do Banco ABC,
inclusive ele próprio;
c) redução da taxa de administração de 0,60% ao ano para 0,40% e exclusão da remuneração referente à taxa de
performance.
2. Em decorrência dessas alterações, o Banco ABC submeteu em 12.11.99 à aprovação da CVM o novo regulamento
(fls. 51 a 62).
3 . Em 14.12.99, a Superintendência de Relações com Investidores Institucionais – SIN enviou ofício ao Banco
formulando as exigências visando a adaptação do regulamento do fundo à Instrução CVM No 302/99 (fls. 63).
4. Em 28.12.99, uma funcionária do Banco ABC de nome Fernanda telefonou para a CVM e disse estranhar o envio
do ofício, pois, segundo ela, a CVM já teria aprovado as alterações estatutárias por meio do Ofício/CVM/SIN/GIC/No
2.319/99 de 30.11.99 enviado por cópia (fls. 05).
5. Analisado o documento, verificou-se que o seu número se referia a um ofício encaminhado a outro destinatário (fls.
08) e que o número do processo nele mencionado também se referia a outro processo.
6. Diante da suspeita de falsificação do questionado ofício, a SIN propôs a abertura de inquérito administrativo para
apurar a responsabilidade do Banco ABC Brasil S/A e de seu diretor Anis Chacur Neto (fls. 02 a 04).
DO INQUÉRITO ADMINISTRATIVO
7 . Em reunião realizada em 07.04.2000, o Colegiado aprovou a abertura de inquérito administrativo para apurar
possíveis irregularidades na aprovação da alteração do regulamento do ABC Brasil Alternative – Fundo Mútuo de
Investimento em Ações Carteira Livre (fls. 09 a 12), tendo sido designada pela Portaria/CVM/PTE/No 087 de
01.08.2000 a Comissão encarregada pela sua condução (fls. 01).
DO RELATÓRIO DA COMISSÃO DE INQUÉRITO
8. Ao elaborar o seu Relatório de fls. 181 a 188, a Comissão de Inquérito, com base em inspeção realizada no Banco
ABC e em depoimentos, concluiu o seguinte:
a) não resta a menor dúvida de que o ofício foi forjado dentro do Banco ABC Brasil, como foi reconhecido por seus
2/7

representantes;
b) a Sra. Rita de Cássia, colocada sob suspeita pela administração do Banco ABC não teria motivos para,
isoladamente, ser a autora da falsificação, já que, na condição de simples secretária, ao que tudo indica, nenhuma
vantagem obteria com tal atitude;
c) quem forjou o ofício tinha por objetivo agilizar a implementação do novo regulamento do fundo, porquanto,
conforme o depoimento do Sr. Wanderley Antonio Silva, diretor da ABC Brasil Corretora de Valores Mobiliários S/A
responsável pela gestão das carteiras de investimentos dos fundos administrados pelo Banco ABC, havia o
entendimento no Banco de que a aprovação da CVM era condição sine qua non para as alterações promovidas em
fundos entrarem em vigor;
d) independentemente da motivação da fraude e da não identificação precisa do seu executor ou mandante, o certo é
que foi falsificado um documento público e com base nele foi dado por encerrado o processo de alteração do estatuto
do fundo em questão, tudo comprovadamente no âmbito do Banco ABC Brasil;
e) diante disso, propõe a responsabilização do Banco ABC Brasil e do seu diretor responsável pela administração de
carteiras Sr. Anis Chacur Neto por infração ao item II do artigo 14 da Instrução CVM No 306/99, uma vez que a
falsificação do ofício ocorreu sob a gestão daquele Banco.
9. Propôs, ainda, a Comissão de Inquérito que a falsificação fosse denunciada ao Ministério Público tendo em vista os
indícios de crime descrito no artigo 297 do Código Penal.
DA APRECIAÇÃO DO RELATÓRIO DA COMISSÃO DE INQUÉRITO PELO COLEGIADO
10. Em reunião realizada em 08.12.2000, o Colegiado aprovou na íntegra o Relatório da Comissão de Inquérito (fls.
190 a 193), tendo o Banco ABC Brasil e seu diretor Anis Chacur Neto sido devidamente intimados para apresentarem
suas razões de defesa (fls. 194 e 195), bem como efetuada a imediata comunicação ao Ministério Público (fls. 196).
DA PROSPOSTA DE TERMO DE COMPROMISSO
11. Os acusados, tendo em vista o disposto no parágrafo 5o do artigo 11 da Lei no 6.385/76, com a redação dada pela
Lei no 9.457/97, apresentaram proposta de celebração de termo de compromisso em que se dispunham a adotar as
seguintes providências (fls. 205 a 207):
a) fazer constar nos manuais internos do Banco que qualquer informação prestada a terceiros deveria estar lastreada
em documento juridicamente válido e eficaz, ficando o Sr. Anis Chacur Neto, assessorado pelo departamento jurídico,
responsável pela estrita observância de tal pressuposto;
b) no relacionamento com terceiros, em especial com a CVM e o Banco Central do Brasil, designar funcionários aptos
ao atendimento das respectivas solicitações;
c) o Diretor Anis Chacur Neto fiscalizaria junto aos responsáveis o cumprimento dos preceitos;
d) o Banco ABC ministraria treinamento de seus profissionais envolvidos com a atividade de administração de
carteiras de valores mobiliários;
e) os controles internos seriam revistos e atualizados permanentemente.
12. Em reunião realizada em 20.06.2001, o Colegiado decidiu indeferir a proposta por entender que casos de
falsificação de documento emanado da CVM que poderia vir a se configurar em crime descrito no artigo 297 do Código
Penal não deveriam ser objeto de celebração de termo de compromisso (fls. 214 a 217).
DAS RAZÕES DE DEFESA
13. O Banco ABC Brasil S/A e o Sr. Anis Chacur Neto apresentaram as seguintes razões de defesa:
Reconsideração da decisão que indeferiu a proposta de termo de compromisso
i) a recusa da CVM em aceitar a proposta do termo de compromisso se baseou na premissa da existência de
documento falsificado;
ii) a espécie de documento adulterado – cópia gráfica sem autenticação – não constitui documento punível de
falsificação segundo a jurisprudência corrente em nossos Tribunais, o que afasta o motivo que levou à decisão do
3/7

indeferimento da proposta de termo de compromisso;
iii) deve-se destacar que a informação sobre a existência do ofício objeto de questionamento pela CVM partiu do
próprio Banco que o enviou por fax com base em cópia do referido papel;
iv) a decisão à qual se referia tal ofício dizia respeito à redução da taxa de administração de 0,6% para 0,4% ao ano, à
exclusão da taxa de performance e alteração de denominação, decisões que atendiam exclusivamente aos interesses
dos quotistas do fundo;
v) o quotista do fundo não tomou conhecimento do ofício e dentro do Banco apenas 4 pessoas tiveram inicialmente
acesso a essa informação, a saber: Márcio Calil de Assumpção, Fernanda Glezer, Wanderley Antonio Silva e Rita de
Cássia Lopes Ponchelli;
vi) os defendentes nunca apresentaram qualquer antecedente desabonador e a CVM inspecionou o fundo não tendo
apurado nenhuma irregularidade;
Responsabilidade subjetiva dos defendentes
vii) o princípio da responsabilidade subjetiva exige que a responsabilidade seja individualizada e não presumida;
viii) no presente caso, embora a CVM não tenha conseguido identificar o autor da pretensa falsificação, foram
responsabilizados o Banco e seu diretor responsável pela administração de carteiras "... pelo fato de a falsificação do
ofício ter ocorrido sob a gestão daquele banco.";
ix) o inquérito não contém provas de quaisquer atos ilícitos praticados pelo defendente, pessoa física, nem tampouco
demonstração de conivência, culpa, negligência ou dolo;
x) o fato de ocupar o cargo de diretor não se constitui numa presunção de culpabilidade por todos os fatos tidos como
irregulares ocorridos em uma determinada instituição, até porque o pretenso ilícito teria acontecido em área estranha
à administração de carteira;
Inexistência de fatos puníveis
xi) para a instauração de processo punitivo é necessário que haja prova da existência de fato que se caracterize como
ilícito em tese; quem é presumivelmente seu autor (indícios de autoria); e a indicação das provas em que se alicerça a
pretensão punitiva;
xii) a tipicidade não é o único elemento necessário à configuração do ilícito que, para ser punível, requer ainda a
imputabilidade, o dolo ou a culpa e a antijuridicidade. Além disso, requer-se de um elemento subjetivo a mais, qual
seja, o de causar prejuízo;
xiii) a xerox do ofício, por não ser autenticada, não abre a possibilidade de enquadramento em qualquer tipo de
falsidade documental;
xiv) a constatação da inidoneidade da cópia era, como de fato foi, apurável por meio do simples confronto com a
documentação existente na CVM, portanto inábil para enganar, consistindo crime impossível, por absoluta ineficácia
do meio;
xv) ainda que se admitisse a existência de falsidade, não tendo sido apurada a autoria, tal fato excluiria a participação
culposa, como pretendido pela CVM para incriminar os defendentes;
Exame das acusações
xvi) a acusação se refere à administração da carteira e nesse sentido a preocupação da CVM é com a boa gestão dos
recursos que são confiados ao administrador da carteira e, quanto a isto, nada foi apontado no inquérito;
xvii) a questão objeto do inquérito se refere aos procedimentos internos de encaminhamento e controle da aprovação
da alteração do estatuto do Fundo;
xviii) como as modificações aprovadas em assembléia passam a vigorar, segundo o artigo 38 da Instrução CVM No
306/99, a partir da data de protocolização na CVM, que ocorreu em 12.11.99, a "falsificação" do ofício nenhuma
utilidade teria para os defendentes;
xix) o ofício sequer foi exibido à Fundação Manoel Baptista da Silva de Seguridade Social, entidade que poderia ter
4/7

algum interesse em tomar conhecimento da aprovação pela CVM das alterações promovidas;
xx) o interventor também declarou que a Fundação não tinha em seus arquivos cópia ou mesmo o original do ofício;
xxi) se a única interessada nas alterações promovidas no regulamento era a Fundação, se ela nunca cobrou a
exibição de documento de sua aprovação pela CVM nem lhe foi exibido o tal ofício, é lícito concluir que não haveria
nenhuma motivação que pudesse levar os defendentes a fabricar o ofício;
xxii) seria de uma incrível primariedade, incompatível com o cargo de diretor, alguém fraudar um documento e
entregá-lo à autoridade que o teria emitido;
xxiii) não existiu o crime ou qualquer ilícito administrativo porque não ocorreu a falsificação uma vez que a xerox não
autenticada não é documento e, se existisse, estaria configurado o crime impossível, não passível de punição;
xxiv) nada justificaria furtar-se ao atendimento das exigências contidas no ofício de 14.12.99 – posteriormente
atendidas – mediante exibição de um ofício montado por alguém cuja autoria não se conseguiu provar e que seria
desmascarado;
xxv) a primeira providência adotada quando surgiu a questão da autenticidade do ofício, foi buscar-se o seu original
que não foi encontrado;
Pedido
xxvi) por todo o exposto, requer-se seja reconsiderada a decisão que não acatou a proposta de assinatura de termo
de compromisso;
xxvii) requer-se também a oitiva das seguintes testemunhas que presenciaram a confissão de autoria feita pela Sra.
Rita de Cássia Lopes Ponchelli, posteriormente negada em depoimento: Márcio Calil de Assumpção e Kiyoshi Miyagi.
É o Relatório.
VOTO DA RELATORA
1. Cabe inicialmente esclarecer que na apreciação da proposta de termo de compromisso o Colegiado, segundo o
artigo 9o da Deliberação CVM No 390/2001, considerará a oportunidade e a conveniência na celebração do
compromisso, a natureza e a gravidade das infrações objeto do processo, os antecedentes dos acusados e a efetiva
possibilidade de punição dos acusados.
2 . Assim, na presente hipótese, o fundamento utilizado para indeferir a proposta, considerando que casos de
falsificação de documento emanado da CVM não deveriam sequer ser objeto de termo de compromisso, encontra
respaldo na Instrução, sendo que a decisão não precisa levar em conta se o documento, objeto de falsificação,
ensejaria ou não punição na esfera criminal, como alegado na defesa. Portanto, entendo que não há razão para
reconsiderar a decisão.
3. Quanto ao pedido de oitiva de testemunhas, tendo em vista que não há mais dúvidas no processo a respeito do que
realmente ocorreu, entendo que tal providência nada acrescentaria de novo, tornando-se, portanto, dispensável.
4. Como se verifica do processo, o Banco ABC, responsável pela administração do fundo ABC Brasil, após realizar a
assembléia em 29.10.99 que deliberou pela alteração do regulamento com a finalidade, inclusive, de adequá-lo à
Instrução CVM No 302/99, encaminhou à CVM normalmente a respectiva documentação em 12.11.99 para a sua
aprovação.
5. Foi, ainda, apurado que o ofício datado de 30.11.99 forjando a aprovação das alterações do regulamento do fundo
foi grosseiramente falsificado. Conforme se pode observar, o documento que serviu de base para a falsificação foi o
ofício da CVM emitido em 23.06.99 que autorizou a constituição do fundo. Comparando-se os dois documentos, que
se encontram às fls. 04 e 35, observa-se, dentre outras, semelhança no texto inicial, na numeração seqüencial do
ofício e do processo, no endereçamento que contém, inclusive, o nome do Sr. Chacur grafado separadamente (Cha
Cur), na menção ao mesmo anexo e contendo as mesmas iniciais "LFL/pol" do responsável pelo texto.
6. Ficou devidamente apurado também que o ofício não foi levado ao conhecimento de terceiros ficando restrito ao
âmbito do Banco, tendo sido apenas encaminhado à CVM após o envio em 14.12.99 do ofício com as exigências da
área técnica, oportunidade em que foi descoberta sua existência.
7 . Ora, por que razões, então, teria sido forjada sua aprovação se, a vigência das alterações efetuadas no
5/7

regulamento do fundo ocorre a partir da protocolização dos documentos na CVM?
8. É o que estabelece o artigo 38 da Instrução CVM No 302/99 que dispõe:
"Art. 38 – As modificações aprovadas passam a vigorar a partir da data de protocolização
na CVM dos seguintes documentos:"
9. A hipótese aventada pela Comissão de Inquérito, com base no depoimento do Sr. Wanderley Antonio Silva, diretor
da ABC Brasil Corretora e responsável pela gestão das carteiras de investimentos dos fundos administrados pelo
Banco, de que o objetivo da falsificação seria agilizar a implementação do novo regulamento, diante desse fato, não
encontra respaldo, já que não é a aprovação pela CVM que determina a vigência das alterações.
10. Outra razão que me leva a concluir que a falsificação nada tinha a ver com a agilização, mesmo que houvesse o
entendimento errôneo de que a vigência do regulamento se daria com sua aprovação pela CVM, ainda que
necessária, é o fato de que a principal alteração dizia respeito à diminuição da taxa de remuneração do administrador
e o fim da cobrança da taxa de performance. Neste caso, quem tinha interesse direto na imediata vigência das
alterações era a Fundação, única quotista do fundo, que sequer tomou conhecimento do documento, e não o Banco
ABC que passaria a receber menos.
11. A verdade é que, se nem a Sra. Rita de Cássia, colocada sob suspeita pela administração, teria motivo para
falsificar o ofício uma vez que, segundo a Comissão de Inquérito, não obteria isoladamente nenhuma vantagem com
tal atitude, o que se pode concluir é que aparentemente ninguém teria qualquer vantagem com a falsificação.
12. Da mesma forma, a afirmação da Comissão de Inquérito de que o documento falso teria servido para encerrar o
processo de alteração do estatuto do fundo também não tem o menor sentido já que perante a CVM o documento não
era válido e sequer houve a tentativa de utilizá-lo para eximir-se do cumprimento das exigências feitas.
13. Assim, independentemente do motivo que tenha levado alguém a falsificar o ofício e de quem tenha sido o autor, o
que se verifica é que o malfadado documento não teve, na prática, nenhuma utilidade, não tendo gerado qualquer
efeito perante quem quer que seja.
14. Diante disso, embora o administrador do fundo seja, nos termos do item II do artigo 14 da Instrução CVM No
306/99, responsável por qualquer infração ou irregularidade, no caso há que se reconhecer que não há nos autos
elementos suficientes que permitam a aplicação a ele de qualquer punição. Além de não haver qualquer indício de que
a falsificação, que não gerou nenhuma conseqüência, tenha sido praticada pelo Sr. Anis Chacur Neto ou com o seu
conhecimento, os autos deixam transparecer o contrário, ou seja, que ele certamente não teria qualquer razão para
praticá-la. E mais, tudo indica que o fato teria ocorrido, inclusive, em área estranha à administração da carteira e ao
administrador do fundo, provavelmente na área jurídica.
15. Cabe finalmente informar que o fundo foi liquidado em 29.02.2000 quando o quotista sacou a totalidade de suas
quotas.
17. Ante o exposto, proponho a absolvição dos acusados.
É o meu VOTO.
Rio de Janeiro, 12 de dezembro de 2001.
NORMA JONSSEN PARENTE
Diretora-Relatora

Voto do Diretor Marcelo Trindade
Acompanho o voto da Relatora.
Voto do Diretor Luiz Antonio de Sampaio Campos
Acompanho o voto da Relatora.
Voto do Diretor Wladimir Castelo Branco Castro
6/7

Acompanho o voto da Relatora.
Voto do Presidente José Luiz Osorio de Almeida Filho
Acompanho o voto da Relatora.
7/7